Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de receptação. Juízo do NAC concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Relatórios do CIME noticiam diversas ocorrências administrativas por descumprimento reiterado da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. Decretação da prisão preventiva pelo Juízo de 1o grau. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da aplicação da lei penal. Paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de roubo. Cumprimento de pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante. Insuficiente a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.